Tribunal: TJMT
Processo: 1035502-29.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035502-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), F. M. S. O. - CPF: 120.798.901-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ERCILENE CHAVES SILVA - CPF: 606.671.883-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. INFANTE COM MÁ-FORMAÇÃO CONGÊNITA E COMPROMETIMENTO NEUROLÓGICO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por infante diagnosticado com malformação de Arnold-Chiari tipo II, hidrocefalia e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, que deferiu tutela de urgência para determinar que Estado e Município de Sinop, solidariamente, fornecessem tratamento multidisciplinar consistente em fisioterapia e fonoaudiologia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se há interesse de agir, à luz do Tema 350 do STF, diante da alegada ausência de prévio requerimento administrativo; e,

(II) verificar qual ente federativo detém responsabilidade pela disponibilização do tratamento indicado, conforme o Tema 793 do STF e as normas do SUS.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de interesse processual deve ser rejeitada, porquanto o Tema 350 do STF refere-se a benefícios previdenciários, não sendo extensível, de forma automática, às demandas de saúde, notadamente quando há demonstração de necessidade médica e frustração administrativa na prestação do serviço.
4. A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre os entes federados. Contudo, nos termos do Tema 793 do STF, é legítimo o direcionamento judicial da obrigação ao ente a quem compete, segundo as normas do SUS, a gestão do serviço requerido.

5. Tendo em vista que os serviços de fisioterapia e fonoaudiologia de baixa complexidade inserem-se na atenção básica, a responsabilidade principal recai sobre o Município de Sinop, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado, nos casos de inércia ou impossibilidade do ente municipal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada quanto ao direcionamento da obrigação imposta, que passa a recair prioritariamente sobre o Município de Sinop, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento:

"1. Em ações que visam ao fornecimento de tratamento de saúde, há interesse de agir mesmo sem esgotamento da via administrativa, quando demonstrada a urgência e a frustração de acesso à rede pública. 2. O custeio de tratamentos de atenção básica na área da saúde deve ser atribuído, prioritariamente, ao Município, nos termos das normas de descentralização e hierarquização do SUS, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes federativos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 350; Tema 793.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer em epígrafe, ajuizada por F. M. S. O, representada por sua genitora Ercilene C. Silva e assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para que o ente público, juntamente com o Município de Sinop, forneça a infante, no prazo de dez dias, para continuidade do tratamento multidisciplinar consistentes em fonoaudiologia e fisioterapia, conforme prescrição médica, seja na rede pública ou, se necessário privada, sob pena de bloqueio de verbas públicas (id. 209918738).

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença, sustentando, em preliminar, falta de interesse processual, com base no Tema 350 do STF, pois o prazo administrativo previsto pelo CNJ ainda não havia expirado.

Argumenta ausência de urgência, apontando o intervalo de sete meses entre o diagnóstico e o ajuizamento da ação. Além disso, que o tratamento é eletivo e de média complexidade, sendo responsabilidade do Município de Sinop, conforme o Tema 793 do STF.

Defende, ainda, a recusa da genitora em dar continuidade ao tratamento oferecido pelo SUS, sob a alegação de ausência de profissional com especialização em disfagia, não encontra amparo técnico ou jurídico, porquanto tal exigência não decorre de prescrição médica formal, tampouco de orientação clínica validada.

Requer, assim, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, com direcionamento da obrigação ao Município de Sinop (id. 320978880).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 321030899).

A parte autora contraminutou o recurso, refutando as alegações aventadas (id. 335699378). O Município de Sinop deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o agravo (id. 335830867).

É o relatório.

V O T O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como visto, revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência na ação retromencionada, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]
Vistos etc.,

Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela provisória de urgência, proposta por
FHILIPE MIGUEL SILVA OLIVEIRA
(nascido em 28/08/2023), representado por sua genitora
Ercilene Chaves Silva
, por intermédio da Defensoria Pública, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
, todos devidamente qualificados.

Narra a inicial que o requerente apresenta diagnóstico de “
malformação de Arnold-Chiari tipo II, com importante comprometimento neurológico desde o nascimento. Apresenta hidrocefalia e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor
” e, diante disso, necessita de “
FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA – 3 HORAS POR SEMANA PARA CADA TRATAMENTO
”.

Sustenta não ter condições financeiras para custear o tratamento e não havia qualquer previsão para disponibilização pelo poder público, razão pela qual propôs a presente ação. [...]

O parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico do TJ/MT (nota técnica n. 409449) concluiu de forma favorável à realização dos tratamentos pleiteados, consignando que a criança apresenta hidrocefalia congênita e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, não anda, não fala e necessita de fisioterapia e fonoaudiologia, três horas semanais para cada tratamento.

Ainda segundo o parecer,
embora tais procedimentos estejam inseridos no rol do SUS
e constem na rede de cuidados à pessoa com deficiência, o CER II de Sinop informou não haver previsão para reinserção da criança em atendimento de fisioterapia, diante da alta demanda existente, e, quanto à fonoaudiologia, a genitora relatou que não deseja aguardar vaga por inexistir atendimento específico voltado à disfagia e ao preparo da deglutição. [...] Diante do exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
para determinar que os requeridos, independentemente de quaisquer óbices burocráticos, disponibilizem ao requerente, no prazo de 10 (dez) dias, os tratamentos convencionais consistentes em
FONOAUDIOLOGIA e FISIOTERAPIA
, enquanto houver indicação médica, sem limitação de sessões, seja na rede pública ou, se necessário, na rede particular, sob pena de responsabilidade por desobediência e improbidade dos agentes responsáveis, bem como o bloqueio de valores das verbas públicas para garantir o cumprimento da ordem judicial. [...]” (id. id. 209918738

– autos de origem).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso aduz falta de interesse processual (Tema 350/STF), pois o prazo administrativo do CNJ não havia se encerrado. No mérito, sustenta ausência de urgência (lapso de 7 meses), afirma que o tratamento é eletivo e de média complexidade, de responsabilidade do Município de Sinop (Tema 793/STF), e que não há justificativa técnica para a recusa da genitora em seguir o tratamento ofertado pelo SUS.

1.

DA PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

No que tange à preliminar de ausência de interesse processual fundada na alegação de inexistência de requerimento administrativo prévio,
nos termos dos Enunciados do CNJ e do Tema 350 do STF (RE 631.240), não prospera.

A tese firmada no Tema 350 do STF refere-se à concessão de benefícios previdenciários, razão pela qual sua aplicação ao campo do direito à saúde deve ser cautelosa e devidamente contextualizada.

Em matéria de saúde, o direito à vida e à integridade física impõe que o acesso à jurisdição seja assegurado sempre que configurada a omissão do ente público na prestação de assistência, independentemente de exaurimento da via administrativa.

No caso concreto, constam nos autos documentos que comprovam a necessidade médica dos fármacos pleiteados, bem como a tentativa administrativa, materializada na recusa municipal, sob a justificativa de que as terapias postuladas não integram aquelas disponibilizadas pela rede pública de saúde, com exceção da fonoaudiologia e da terapia ocupacional convencional.

Dessa forma, fica evidenciada a presença do interesse de agir, com base não apenas na prescrição médica, mas também na efetiva tentativa frustrada de obter o tratamento diretamente junto ao ente público.

Diante desse cenário, o ajuizamento da demanda mostra-se legítimo, necessário e proporcional, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir.

2.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à definição do ente federativo responsável pelo cumprimento da obrigação imposta na sentença, consistente no fornecimento do tratamento multidisciplinar postulado -, em favor do Recorrido, acometido por.

Dispõe o art. 196 da Constituição da República que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O texto constitucional também assegura que todos os entes federativos são concorrentemente responsáveis pelo cuidado da saúde da população (art. 23, II, da CR/88).

Contudo, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793), o STF fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.” (Grifei.)

Embora se reconheça a responsabilidade solidária entre os entes federativos nas ações envolvendo o direito à saúde, cabe ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação ao ente que detenha, segundo as normas do SUS, a atribuição administrativa pertinente.

No caso em exame, observa-se que a decisão proferida pelo Juízo singular determinou que o Município fornecesse, solidariamente com o Estado, as consultas para tratamento, por se tratar de procedimento de responsabilidade da atenção básica, uma vez que não se enquadra na classificação de média ou alta complexidade.

O laudo médico, emitido por profissional vinculado à Unidade Básica de Saúde do município de Sinop (SUS), atesta que a criança, com 2 anos de idade, apresenta hidrocefalia e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, sendo indicado o tratamento com fisioterapia e fonoaudiologia, três horas por semana (id. 209327472 - autos de origem).

A Nota Técnica n. 409.449, emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, conclui de forma favorável ao tratamento na rede pública, com brevidade, para pacientes com comprometimentos neurológicos. Ressaltou, ainda, que a gestão é municipal, cabendo ao Município de Sinop garantir a oferta do serviço (id. 209493875).

Nesse contexto, considerando a natureza e o custo do procedimento requerido – sessões de fonoaudiologia e fisioterapia, constata-se que a prestação em questão se insere na esfera de atribuições do Município de Sinop, à luz das normas de descentralização e hierarquização do SUS, não competindo ao Estado de Mato Grosso o custeio direto do tratamento de responsabilidade da gestão municipal da atenção básica à saúde.

Dessa forma, o fornecimento do tratamento deve ser atribuído, prioritariamente, ao Município de Sinop. Na sua eventual impossibilidade, caberá ao Estado de Mato Grosso, diante da responsabilidade solidária, cumprir a determinação judicial, assegurado o direito de regresso.

Nesse sentido, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a disponibilização de consulta especializada em psicologia pediátrica à criança representada pelo Ministério Público, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

2. A decisão agravada foi proferida no bojo de Ação Civil Pública proposta em razão da ausência de atendimento, mesmo após reiteradas diligências extrajudiciais junto aos entes públicos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz do Tema n. 793, do STF, é juridicamente adequado o direcionamento da obrigação exclusivamente ao Município, diante da natureza do serviço requerido – classificado como de média complexidade pelo SIGTAP – e da ausência de manifestação do NAT.

III. Razões de decidir

4. O direito à saúde, especialmente em favor de crianças, constitui obrigação de prestação positiva diretamente imposta ao Estado, nos termos dos arts. 6º e 196 da CRFB, cuja efetivação demanda a observância da lógica federativa do SUS.

5. O STF, no Tema n. 793, da repercussão geral, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, autorizando, contudo, o direcionamento da obrigação pelo magistrado conforme os critérios de repartição de competências do SUS.

6. O procedimento pleiteado – consulta em psicologia pediátrica – é classificado como de média complexidade, cuja execução compete prioritariamente ao Estado. O redirecionamento direto ao Município, sem prova de sua capacidade técnica e financeira, mostra-se desproporcional.

7. A ausência de parecer do NAT compromete a adequada instrução técnica do processo e reforça a necessidade de observar a lógica de descentralização e hierarquização do sistema público de saúde, sob pena de comprometimento da eficiência e da equidade na gestão dos recursos públicos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido, para determinar que a obrigação de prestar o atendimento especializado seja inicialmente direcionada ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de redirecionamento ao Município, em caso de descumprimento.

Tese de julgamento: “1. O atendimento em saúde de média complexidade deve ser inicialmente atribuído ao Estado, nos termos da lógica federativa do SUS. 2. O direcionamento da obrigação ao Município, embora possível em caráter subsidiário, exige demonstração de sua capacidade técnica e financeira. 3. O Tema n. 793, do STF autoriza o juízo a direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências, devendo-se evitar imputações que violem os princípios da razoabilidade, eficiência e proporcionalidade.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, 227; CPC/2015, arts. 300, 536 e 538.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855.178/SE (Tema n. 793), Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; AI n. 1029290-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.12.2024; TJ-MS, AI n. 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 25.06.2020; TJ-MG – Remessa Necessária – Cv: 10607180040216001, Rel. Des. Wander Marotta, data de julgamento: 25.02.2021.
(N.U 1027932-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 03/12/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE -
CONSULTA
OTORRINOLARINGOLÓGICA PARA AVALIAÇÃO CIRÚRGICA - MULTA DIÁRIA - SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL - MEDIDA MAIS EFICAZ E MENOS ONEROSA AO ERÁRIO -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO
- IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fixação de multa diária (astreintes) em desfavor da Administração Pública, embora juridicamente possível, não se mostra como o meio mais eficaz para garantir o cumprimento de obrigações relacionadas à saúde pública, sendo preferível o bloqueio judicial de valores, conforme Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

2. O bloqueio judicial de valores necessários ao cumprimento da obrigação constitui medida que melhor atende aos princípios da efetividade processual e da menor onerosidade ao devedor, previstos nos artigos 4º e 805 do CPC.

3. Não é possível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, o direcionamento da obrigação já definido na sentença transitada em julgado, em respeito à coisa julgada material (arts. 502 e seguintes do CPC).

4. Recurso parcialmente provido para afastar a multa diária fixada, determinando-se que, em caso de descumprimento da ordem judicial, seja realizado o bloqueio judicial de valores necessários ao cumprimento da obrigação.

(N.U 1001449-70.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025) Destaquei

Sendo assim, nesse ponto, merece reforma a decisão agravada.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar aventada e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENT
O ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença apenas quanto ao direcionamento da obrigação imposta, a fim de que recaia, prioritariamente, sobre o Município de Sinop, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso, mantendo inalterados os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026